Tribunal: TJSP
Processo: 0007748-61.2014.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Agressão – Lesão corporal de natureza leve – Reconvenção improcedente – Lucros cessantes não demonstrados – Danos morais configurados – Indenização mantida – Sucumbência da reconvenção integralmente dos requeridos – Litigância de má-fé não configurada.

O pedido do autor de indenização por danos materiais não merece

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Agressão – Lesão corporal de natureza leve – Reconvenção improcedente – Lucros cessantes não demonstrados – Danos morais configurados – Indenização mantida – Sucumbência da reconvenção integralmente dos requeridos – Litigância de má-fé não configurada.

O pedido do autor de indenização por danos materiais não merece prosperar, uma vez que não ficou demonstrada sua existência, bem como o nexo causal entre a lesão causada pelos requeridos, e a interrupção de suas atividades comerciais, com o fechamento de seu estabelecimento. Ademais, como já explanado, os lucros cessantes não podem ser presumidos. - A situação trazida aos autos é sim, passível de indenização por danos morais, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-se em conta, ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso sob exame. Diante de tais fatores, de manter-se a indenização fixada em primeiro grau, uma vez que é razoável e proporcional aos fatos narrados, considerada a natureza leve da lesão. - A configuração da má fé exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos na norma disposta no artigo 80, do CPC, os quais não se observam no presente caso. – Em relação à reconvenção, os ônus sucumbenciais devem ser arcados inteiramente pelos réus, uma vez que julgada improcedente. Já em relação à ação, o autor decaiu de metade de seus pedidos, de forma que deve arcar com metade das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, observado o benefício da justiça gratuita.

Apelação dos réus desprovida, com observação.
Apelação do autor provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007748-61.2014.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante/apelado
ROGÉRIO LAZARO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes ALMIR
MARCIANO e JULIO CESAR MARCIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso dos
réus desprovido, com observação. Recurso do autor provido em parte. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007748-61.2014.8.26.0659 -Voto no 43.715 - mms
2
Apelação no 0007748-61.2014.8.26.0659
Apelantes/Apelados: Rogério Lazaro; Almir Marciano; Júlio Cesar
Marciano
Comarca:
Vinhedo (1a Vara)
Juiz(a):
Fábio Marcelo Holanda

VOTO N.o 43.715
Apelação Ação de indenização por danos materiais e morais
Agressão Lesão corporal de natureza leve Reconvenção
improcedente Lucros cessantes não demonstrados Danos
morais configurados Indenização mantida Sucumbência da
reconvenção integralmente dos requeridos Litigância de má-
fé não configurada.
O pedido do autor de indenização por danos materiais não
merece prosperar, uma vez que não ficou demonstrada sua
existência, bem como o nexo causal entre a lesão causada pelos
requeridos, e a interrupção de suas atividades comerciais, com
o fechamento de seu estabelecimento. Ademais, como já
explanado, os lucros cessantes não podem ser presumidos. - A
situação trazida aos autos é sim, passível de indenização por
danos morais, cuja quantificação deve pautar-se pela
razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas
ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à
vítima, levando-se em conta, ainda, a condição socioeconômica
das partes e as circunstâncias do caso sob exame. Diante de tais
fatores, de manter-se a indenização fixada em primeiro grau,
uma vez que é razoável e proporcional aos fatos narrados,
considerada a natureza leve da lesão. - A configuração da má fé
exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos na
norma disposta no artigo 80, do CPC, os quais não se observam
no presente caso.
Em relação à reconvenção, os ônus
sucumbenciais devem ser arcados inteiramente pelos réus, uma
vez que julgada improcedente. Já em relação à ação, o autor
decaiu de metade de seus pedidos, de forma que deve arcar
com metade das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios ao patrono da parte contrária, observado o
benefício da justiça gratuita.
Apelação dos réus desprovida, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007748-61.2014.8.26.0659 -Voto no 43.715 - mms
3
Apelação do autor provida em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 493/496, declarada à fl. 503,
julgou procedente em parte a ação, e improcedente a reconvenção, para
condenar os réus a pagarem aos autores indenização por danos morais no
importe de R$ 15.000,00 com correção monetária desde a data do
arbitramento, e juros de mora desde a data dos fatos. Em razão da
sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com metade das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte
contrária, fixados em 10% do valor da condenação.
Apelação do autor a fls. 509/512 arguindo,
preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita transitada em
julgado (fl. 119); no mérito, em síntese, a ocorrência de danos materiais
devidamente comprovados; a necessidade de majoração dos danos morais
em razão da gravidade da lesão; pede a redistribuição dos ônus
sucumbenciais em relação à reconvenção ante a improcedência.
Contrarrazões dos réus a fls. 533/537 pelo não conhecimento do recurso,
ante a deserção; subsidiariamente, pelo seu desprovimento.
Apelação dos réus a fls. 514/521 arguindo a
ocorrência de agressões recíprocas, causadas primeiramente pelo autor; a
inexistência de utilização de faca na agressão ao autor, sendo que era este
quem portava uma faca; a ausência de direito à reparação, ante a
inocorrência de danos morais; a configuração de legítima defesa; a
inexistência de elemento a configurar a responsabilidade pelos fatos, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007748-61.2014.8.26.0659 -Voto no 43.715 - mms
4
vez que o processo criminal foi arquivado; pedem a improcedência da ação
e procedência da reconvenção; subsidiariamente, pedem a redução da
indenização por danos morais. Contrarrazões do autor a fls. 527/531 pelo
desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé aos
réus.
É o relatório.
Narra o autor que foi injustamente agredido pelos
réus. Relata que havia vendido dois veículos para o réu Almir, e na
negociação adquiriu outro veículo deste, uma caminhonete S10, e que no
dia da retirada deste, o automóvel apresentou vícios. Afirma que o réu
então fez a proposta de troca do veículo por um Fox, tendo posteriormente
aparecido inesperadamente em seu estabelecimento comercial alegando
que iria retirar o veículo S10. Alega que pediu que Almir retornasse no dia
seguinte, tendo este ficado nervoso e começado a lhe agredir verbalmente,
e dizendo que o negócio estava desfeito, passando a lhe ameaçar de morte,
bem como a sua família. Sustenta que o réu passou a quebrar os móveis do
local, e que ligou para o seu filho Júlio, ora corréu, o qual chegou ao local
em seguida e agrediu a mulher do autor, arremessando um telefone em seu
rosto, e após, lhe desferiu um soco. Aduz que, em seguida, Júlio lhe
imobilizou com uma “gravata”, e com uma faca lhe apunhalou pelas
costas, causando um corte contundente. Informa que a Polícia Militar foi
acionada e encaminhou os envolvidos ao socorro médico e à delegacia.
Pleiteia indenização por danos materiais (lucros cessantes), referente ao
prejuízo sofrido, pois deixou de trabalhar após a agressão e teve seu
restaurante fechado, e indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007748-61.2014.8.26.0659 -Voto no 43.715 - mms
5
Primeiramente, o autor faz jus ao benefício da
gratuidade, conforme a decisão proferida por esta Câmara, sob minha
relatoria, no agravo de instrumento n.o 2180468-37.2014.8.26.0000 (fls.
116/118). Dessa forma, de conhecer-se do recurso.
Pois bem.
O conjunto probatório, sobretudo o depoimento
das testemunhas que presenciaram os fatos, demonstrou a ocorrência das
agressões desferidas pelos réus injustamente, bem como, não demonstrou a
ocorrência de agressões mútuas, como tentam fazer crer. Sendo assim,
correta a improcedência da reconvenção.
O laudo de lesão corporal (fl. 34) atestou que o
autor apresentou lesão de natureza leve na nádega direita, causada por
agente contundente, que não resulta em incapacidade para as ocupações
habituais ou permanentes, nem perigo de vida, debilidade permanente ou
perda de membro, sentido ou função.
Como bem observou o douto magistrado a
respeito dos documentos trazidos pelo autor: “Tratam-se de inúmeros
documentos juntados de maneira desorganizada e aleatória, sem o rigor
matemático que se deveria esperar. Não existe nos autos qualquer
documento contábil, produzido segundo normas de escrituração fiscal, que
pudessem demonstrar, com alguma segurança, como era o faturamento do
autor meses antes do evento, durante o período de convalescença e após
isso”.
Dessa forma, o pedido do autor de indenização
por danos materiais não merece prosperar, uma vez que não ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007748-61.2014.8.26.0659 -Voto no 43.715 - mms
6
demonstrada sua existência, bem como o nexo causal entre a lesão causada
pelos requeridos, e a interrupção de suas atividades comerciais, com o
fechamento de seu estabelecimento. Ademais, como já explanado, os
lucros cessantes não podem ser presumidos, e o autor não demonstrou a
ocorrência destes.
A situação trazida aos autos é sim, passível de
indenização por danos morais, cuja quantificação deve pautar-se pela
razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por parte
do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-se em conta,
ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso
sob exame. Diante de tais fatores, de manter-se a indenização fixada em
primeiro grau, uma vez que é razoável e proporcional aos fatos narrados,
considerada a natureza leve da lesão.
A configuração da má fé exige vontade
inequívoca de praticar os atos previstos na norma disposta no artigo 80, do
CPC, os quais não se observam no presente caso.
Derradeiramente, tem razão o autor em relação
aos ônus sucumbenciais. Em relação à reconvenção, estes devem ser
arcados inteiramente pelos réus, uma vez que julgada improcedente. Já em
relação à ação, o autor decaiu de metade de seus pedidos, de forma que
deve arcar com metade das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios ao patrono da parte contrária, observado o benefício da justiça
gratuita.
Por conseguinte, nego provimento à apelação dos
réus, com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007748-61.2014.8.26.0659 -Voto no 43.715 - mms
7
fica majorada para 11% (artigos 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC); e dou
provimento em parte à apelação do autor, para determinar que os ônus
sucumbenciais referentes à reconvenção devem ser arcados integralmente
pelos réus, uma vez que julgada improcedente, bem como os honorários
advocatícios ao patrono do autor, que fixo em R$ 1.200,00 (art. 85, § 8 o,
do CPC); observado o benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica